Tribunal: TJES
Processo: 5002159-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
2159
-
89
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: KAICK SILVA FERREIRA

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA

DE
RIO BANANAL/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO
WRIT
. MERAS SUPOSIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

3
.
Habeas Corpus
não conhecid
o
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002159-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAICK SILVA FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
2159
-
89
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: KAICK SILVA FERREIRA

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA

DE
RIO BANANAL/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO
WRIT
. MERAS SUPOSIÇÕES. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações.

2
.
In casu
,
não merece sequer ser conhecida a ordem pleiteada no presente
writ,
por se basear em meras suposições, as quais se mostram insuficientes a configurar o seu cabimento.

3
.
Habeas Corpus
não conhecid
o
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 22 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do writ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
0
2159
-
89
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE: KAICK SILVA FERREIRA

AUT.
COATORA
:
VARA
ÚNICA

DE
RIO BANANAL/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado
em favor de
KAICK SILVA FERREIRA
, contra o ato coator praticado pel
o

Juíz o da V ara Única d e
Rio Bananal
/ES,
sob o fundamento de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal, em razão de decreto prisional mantido nos autos da Ação Penal nº 0000148-84.2022.8.08.0052, em que é acusado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput,
35,
caput
, 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, em concurso materi
al.

O

impetrante
sustenta a ilegalidade

d
a manutenção da segregação cautelar do paciente, em razão do excesso de prazo. Ao final, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja o paciente posto em liberdade e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativ
as.

Decisão no ID. 7413604, indeferindo o pedido liminar.

D
e plano, insta ressaltar, que
o presente remédio constitucional foi impetrado desacompanhado das peças processuais imprescindíveis para a análise da ilegalidade apontada, uma vez que sequer a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente acompanha o pedido.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, não há elemento nos autos que possa comprovar – com a certeza que se requer – a juridicidade das teses suscitadas.

Destarte, a presente impetração não merece ser conhecida, ante a ausência das peças principais para instrução do pleito.

Entretanto, em virtude do entendimento jurisprudencial que admite a concessão de Habeas Corpus ex officio, em situações excepcionais, quais sejam, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, passamos ao mérito.

Em apertada síntese, verifica-se que o paciente foi preso, preventivamente, pela prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, 35, caput, 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06, e 12 da Lei 10.826/03, cuja prisão foi decretada em 28/04/2022.

A favor do seu pleito, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso, preventivamente, há 01 (um) ano e 09 (nove) meses, configurando, segundo ele, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”

(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Isso porque, o
Paciente foi preso em 28/04/2022, sendo que o processo está sendo impulsionado regularmente, já tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento e estando, inclusive, concluso para sentença.

E
m uma análise primária dos autos e em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual observo que o feito não encontra-se paralisado,
com tramitação regular dentro da normalidade
.

N
ão ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar d
o
paciente.
Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
,
que
demandou
a oitiva de testemunhas
,
a
realização de perícias
e corre em face de múltiplos investigados.

Ademais
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado
e

não havendo
, pela documentação juntada,
qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Nessa senda
, diante do relato
,
não vislumbro
, como pretendido pela defesa, morosidade ou falta de impulsionamento judicial.

Dessa maneira, sopesadas as particularidades concretas expostas, não se vislumbra, neste momento, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados
acredito ser razoável o
NÃO CONHECIMENTO
deste
habeas corpus
impetrado.

Julgo prejudicado o pedido contido no mov. id 8476571.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)